Tribunal: TJSP
Processo: 2330961-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ – FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET – IPV4 – NECESSIDADE DE PORTA LÓGICA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO AMPARADA NO MARCO CIVIL DA INTERNET – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO – TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ – FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET – IPV4 – NECESSIDADE DE PORTA LÓGICA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO AMPARADA NO MARCO CIVIL DA INTERNET – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO – TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A possibilidade de fornecer o registro de acesso a aplicações de internet (p. ex., FaceBook) está previsto no art. 10, § 1o, do Marco Civil da Internet. O art. 22, caput, do Marco Civil da Internet deixa claro o direito subjetivo do interessado a pleitear tutela jurisdicional compelindo o detentor dos dados a fornecê-los.
2 – No caso, não cabe à agravante escolher qual o modo de cumprimento do direito pleiteado pelo agravado. Se há registro de acesso por meio do IPv4, é dever da agravante fornecer a porta lógica. Alegar que o IPv6, que prescinde de porta lógica, já atenderia aos interesses do agravado constitui um grave equívoco, pois não exclui a possibilidade de acesso por outro golpista via IPv4, não IPv6.
3 – A multa cominatória é medida que se impõe, a fim de estimular a agravante, que se insurge reiteradamente ao cumprimento do decisório, a fornecer os dados almejados. O valor da multa (R$ 1.000,00 por dia) está adequado às peculiaridades fáticas e aos pressupostos legais (CPC, art. 537, caput),
RECURSO NÃO PROVIDO.